Tribunal: TJDFT
Processo: 0750963-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORONAVÍRUS. CONTAMINAÇÃO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. INVERSÃO ÔNUS PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL. MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR PROVAS. ART. 373, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o agravante possui melhores condições de apresentar as provas necessárias à resolução da controvérsia, bem como que não apresentou todo a documentação de que dispunha, deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.